Tribunal: TJDFT
Processo: 0710084-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710084-83.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: IVONETE TELES DE MENEZES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS. DIFERENCIAÇÃO DE REAJUSTES ENTRE FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PARIDADE IMPOSTA PELA LEI N. 9.695/1998. ARTIGOS 30 E 31 DA LEI. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 279/2011 DA ANS. NÃO OBEDIÊNCIA. NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO APOSENTADO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Figurando a seguradora como fornecedora de serviços de saúde e o segurado como destinatário final desses serviços, incidem as normas consumeristas, consoante entendimento sedimentado por meio da Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. A Lei n. 9.656/98, em seus artigos 30 e 31, a fim de conferir uma continuidade na proteção à saúde do ex-funcionário, determinou que, com a extinção do vínculo empregatício (rescisão ou exoneração sem justa causa e aposentadoria), o beneficiário seja mantido nas “mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho”. 3. A Resolução n. 279/2011 admite a contratação de um plano privado de assistência à saúde exclusivo para seus ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, separado do plano dos empregados ativos, de sorte que a manutenção no plano poderá ocorrer com condições de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos. 4. Verificando que a Resolução n. 279/2011, norma hierarquicamente inferior, restringe os direitos assegurados pela Lei n. 9.695/98, aos beneficiários do plano de saúde, tem-se que, neste aspecto, pode ser considerada ilegal, já que não atendeu necessariamente os limites impostos pela lei ordinária em referência. 5. O artigo 31 da Lei n. 9.695/1998 certamente alcança questões atinentes aos valores ou prêmios do contrato de plano de saúde, já que, sendo o intento do legislador assegurar ao ex-empregado a manutenção da assistência à sua saúde nos mesmos moldes que antes se submetia, o pagamento dos valores em sua integralidade, pelo beneficiário que perde o vínculo laboral, acrescido dos devidos reajustes, servem justamente para evitar o colapso da operadora. 6. Apelo conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 31 da Lei 9.656/1998, ao argumento de que o plano de saúde coletivo não possui obrigatoriedade de manter a mesma relação ao regime de custeio de ex-funcionário com o qual houve a extinção do vínculo empregatício. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 31 da Lei 9.656/1998, uma vez que o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se o julgado mais recente do STJ quanto ao tema: "Ao ex-empregado e a seus dependentes deve ser assegurada a manutenção no plano de saúde coletivo, nas mesmas condições que gozavam quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral da contribuição, a qual poderá variar conforme as alterações promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com o que a ex-empregadora tiver que custear” (AgInt no REsp 1749826/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alínea ‘a’ do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1321735/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/11/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1357734/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/6/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027